Tribunal: TJPA
Processo: 0805571-22.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805571-22.2023.8.14.0009

APELANTE: VILSON FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS DEMONSTRANDO SER O RECORRENTE AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDENCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vilson Ferreira da Costa contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas para o crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006;

Requer a modificação do regime de cumprimento da pena por considera-lo mais gravoso.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em que pese negarem a autoria do delito e alegar a insuficiência de provas, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Em que pese a pena fixada, o acusado possui outra condenação transitada em julgado, incorrendo em reincidência, de modo que, o regime inicial terá de ser o fechado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena do acusado Vilson Ferreira da Costa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado
;

Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2.º, inciso ‘b’, do CP;
art. 33, caput, da Lei 11.343/04.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805571-22.2023.8.14.0009

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VILSON FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO, OAB 21.422

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por
VILSON FERREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando-o à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente).

A denúncia foi recebida na data de 26 de janeiro de 2024.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatório na data de 25 de abril de 2024.

Em suas
razões recursais
(13/5/2024) a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, caso mantido a condenação, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (5/6/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (17/8/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvida do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id n.º 19941055, pág. 17) e as
perícias de análise de drogas Definitivo (Id n.º 19941172, pág. 156-157).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com o acusado foram
apreendidas
“cinco invólucros plásticos contendo erva seca que o laudo toxicológico confirmou ser Cannabis sativa L. popularmente conhecida como maconha pesando aproximadamente 600 gramas e cento e oito invólucros plásticos contendo substância sólida que o laudo toxicológico confirmou ser Benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando aproximadamente
28,236 (vinte e oito gramas, duzentos e trinta e seis), uma balança de precisão, um celular Motorola azul e papel filme.”

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial e em juízo, negou a autoria do delito.

Entretanto, os agentes de segurança PM Edivaldo Vargas Pereira Coelho, PM Dionísio Antônio Anselmo Júnior e PM Wellinton Ferreira do Nascimento, que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que o Réu foi abordado, sendo encontrado em seu poder uma grande quantidade de trouxinhas contendo substância entorpecente conhecidas como cocaína e maconha.

Segundo depoimento, o PM Edvaldo Vargas Pereira Coelho declarou:

"Que estavam fazendo rondas no Bairro da Aldeia; que avistaram dois indivíduos em uma moto POP branca; que quando chegou próximo da casa do acusado ele saiu da moto correndo; que os outros policiais saíram correndo atrás do acusado; que quando entrou na casa o acusado tentava se desfazer de algumas porções de droga, similares a oxi; que na cozinha encontraram maconha; que também encontraram balança de precisão e que a droga estava sendo fracionada; que encontraram mais drogas dentro da geladeira, sendo porções maiores; que não tinha mais ninguém na casa, só o acusado; que a maior parte da droga estava dentro da geladeira; que também encontraram material plástico pra embalar a droga; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que a residência onde o acusado parou estava há 20 (vinte) metros do local onde os acusados foram avistados; que tinha outro indivíduo com o acusado; que o outro

indivíduo não foi encontrado; que no momento da revista o acusado resistiu; que viu o momento em que a droga foi tirada do bolso do acusado;”

Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

Do mesmo modo, o PM Dionísio Antônio Anselmo Júnior narrou em seu depoimento
“Que estavam em rondas no local; que se depararam com elementos em cima de uma motocicleta; que o acusado adentrou na casa rapidamente; que saiu correndo atrás do acusado; que o acusado deixou a porta aberta; que o acusado tentou se desfazer do volume que possuía; que conseguiram prender o acusado; que fez a busca pessoal do acusado e encontraram pedras de oxi; que sentiu cheiro de entorpecentes no local; que a irmã do acusado chegou ao local e informou a essas pessoas que iria proceder com uma revista; que no quarto tinha uma bolsa com uma quantidade de droga; que encontraram também maconha embalada na geladeira; que em cima da cama tinha papel filme, tesoura e mais uma quantidade de droga; que na geladeira tinha mais duas barras de maconha; que também foram encontradas drogas na veste do acusado; que depois chegou uma outra senhora, que acha que era a mãe do acusado; que o acusado assumiu que a droga encontrada era dele; que o local onde foram encontradas as drogas é conhecido pela venda de entorpecentes; que também encontraram balança de precisão e sacolas plásticas; que encontraram uma parte da droga nas vestes dele”.

Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

A testemunha PM Wellinton Ferreira do Nascimento prestou depoimento reiterando os termos das testemunhas
supra.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial para o cumprimento da pena, destaco que o art. 33, § 2.º, ‘b’, do CP dispõe que
“
condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

Pois bem, constata-se da folha de antecedentes criminais que o Recorrente possui sentença condenatório com trânsito em julgado na ação penal n.º 0802094-25.2022.8.14.0009, justificando a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Portanto, embora a pena tenha sido de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a reincidência implica num regime mais gravoso para cumprimento.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e nego-lhe provimento,
mantendo a pena do recorrente
Vilson Ferreira da Costa em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprido inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/12/2024